Tribunal: STF
Processo: AI 93603
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-11
Data de publicação: 1983-11-11

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA A
CONSTITUIÇÃO HÁ DE SER DIRETA E NÃO POR VIA OBLIQUA, DEPENDENDO,
PARA TANTO, DE DECIDIR-SE, POR PRIMEIRO, EM TORNO DA OCORRENCIA DE
EVENTUAL APLICAÇÃO INCORRETA DE NORMA ORDINARIA. A APLICAÇÃO,
AINDA QUE EQUIVOCADA DA LEI ORDINARIA, NÃO LEGITIMA A INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CONTRA DECISÃO DO TST. PRECEDENTES DO
STF. DISCUSSÃO EM TORNO DE DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES DA EMPRESA A
SEREM APLICADAS. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO DE NIVEL CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.